Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CONJUNTA. ÓBITO DE UM DOS CORRENTISTAS. VALORES PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE AO TITULAR FALECIDO. VERIFICAÇÃO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO EXISTENTE. NÃO CABIMENTO. CRÉDITOS COMPROVADOS. ABATIMENTO DAS DESPESAS JUSTIFICADAS. POSSIBILIDADE. CONTAS JULGADAS MÁS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. OBSCURIDADES. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas para sanar a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de, conforme o caso, não conhecimento ou insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficientemente indicados os motivos que ensejaram a rejeição das contas apresentadas, a constituição de crédito em favor do autor e o acolhimento parcial das justificativas de despesas apresentadas pela ré, sendo desnecessárias ulteriores considerações a respeito.
3. Destarte, a discordância dos recorrentes quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Considerando que as contas apresentadas pela requerida foram julgadas más, inclusive com constituição de saldo em favor do requerente, é nítido que ela restou vencida na causa, ainda que o saldo não tenha sido constituído no alcance pretendido por este, o que não implica em sucumbência recíproca, de sorte que aquela deve responder pela totalidade das despesas processuais referentes a segunda fase do procedimento, consoante ditames da sucumbência, tal como arbitrado no acórdão embargado.
5. Ainda que as teses levantadas não sejam acolhidas, o simples manejo de embargos de declaração na primeira oportunidade, com clara indicação dos pertinentes vícios vislumbrados pela parte, a priori, não encerra nítido intuito protelatório, mas o legítimo exercício do direito de defesa amparado no sistema recursal vigente, não havendo que se falar, em hipóteses tais, na aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
6. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
7. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes conhecidos e rejeitados.